Tribunal: TCU
Processo: 041.317/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7693/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 041.317/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Fernandes Teixeira Junior (XXX.684.031-XX); Eunici Francisca de Novais Monteiro (XXX.049.051-XX); Francisca Jaidete Viana de Carvalho (XXX.942.962-XX); Ivana Teixeira de Castro Oliveira (XXX.758.401-XX); Joterlicio Alberto de Almeida (XXX.407.091-XX); Maria Yolanda Silva Filho (XXX.601.081-XX); Maristela Ribeiro Marques de Azevedo (XXX.785.481-XX); Sara Jane de Queiroz Barreto (XXX.116.001-XX); Sebastiana Cardeal de Oliveira (XXX.391.081-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato emitido em favor de Oneide Maria Pereira da Silva (XXX.209.681-XX), a fim de que seja realizada a diligência proposta pelo órgão ministerial.